Tribunal: STF
Processo: MS 39499
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TCU. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO DE PENSÕES MILITARES. ATO DO COMANDO DA AERONÁUTICA. BASE AÉREA DE SALVADOR/BA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gilmar Guadelupe de Oliveira Silva contra Comando da Aeronáutica, Base Aérea de Salvador/BA, consubstanciado no Ofício 7405 (doc. 18) e, alegadamente, pelo TCU, a saber, o acórdão 11344/2023, proferido nos autos do processo TC 029.836/2022-0 (docs. 8 e 9).



    Narra a impetrante que recebeu comunicado da Base Aérea de Salvador, por meio do Ofício 7405, informando que o TCU considerou ilegal e negou registro da pensão militar relativa a seu falecido cônjuge. Nos termos do ofício, sua pensão sofreria uma redução de R$ 755,00 mensais. Aduz que há mais nove anos e cinco meses recebe o referido benefício de boa fé e que não poderia ser penalizada por um erro administrativo. 



    Informa, ainda, que o acórdão do TCU menciona também que a impetrante recebe, além do benefício em apreço, pensão militar do “antigo estado Guanabara e Distrito Federal”, na condição de filha do 3º sargento Affonso Alves de Oliveira. Destarte recebe a pensão de seu falecido pai há mais de dezenove anos.



    Em amparo de sua pretensão, sustenta a possibilidade de cumulação de proventos da inatividade do militar. Defende a continuidade das pensões nos termos em que recebe atualmente, ao argumento de que a pensão militar do seu pai, bem como a do falecido marido são atos de legislações anteriores, amparadas pelo direito adquirido e pelo efeito da decadência do artigo 54 da Lei 9.784/99.



    Conclui que a administração da Aeronáutica e o Tribunal de Contas da União agiram arbitrariamente, ferindo o prazo do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Defende a decadência da alteração dos benefícios e afirma que o cancelamento da pensão viola o direito adquirido, o direito à integridade moral, a segurança e à saúde da impetrante.



    Por derradeiro, requer manutenção da pensão militar do esposo falecido e do pai nos mesmos moldes do ato inicial praticado pela administração pública e, liminarmente, pretende a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado.



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, (i) dispenso o parecer ministerial (art. 52, §. único, do RISTF), mercê de o presente mandado de segurança ser manifestamente incabível e infundado, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa; (ii) e acolho o pedido de gratuidade.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra Oficial da Aeronáutica. 



    Verifico que, in casu, a impetrante cita o TCU como outra autoridade coatora, mas a determinação das alterações na pensão da impetrante decorrem na verdade de ato praticado pelo COMAER (doc. 18). No tocante aos alegados atos coatores, os efeitos decorrentes do conteúdo da comunicação enviada, isto é, a alteração de seus benefícios pelo órgão da Aeronáutica, é o ato que se pretende desfazer via mandado de segurança.



    Ocorre que a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Comandante do COMAER. Destarte, constata-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição desta Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102, I, d). 



    Ademais, no tocante ao suposto ato coator do TCU, ressalto que a Corte de Contas emitiu uma determinação ao órgão da Aeronáutica para que tomasse medidas necessárias a fim de coibir eventuais acumulações indevidas de cargos e remunerações. Diante desse contexto, não compete a esta Suprema Corte julgar o presente mandado de segurança.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, com base nos artigos 205 c/c 21, § 1º, do RISTF. Fica prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pela impetrante, cuja exigibilidade se suspende, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente